Tribunal: STF
Processo: ARE 1510200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÀO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. TEMA 28/STF. ARTIGO 535, § 4º, DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. LIMITAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS.



    1. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.



    2. Estando ainda pendente de discussão a definição do quantum exequendo, em decorrência dos questionamentos suscitados pelo executado a respeito do índice de correção monetária a ser observado nos cálculos do montante efetivamente devido, imperioso aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual.



    3. Ainda que houvesse possibilidade de identificação do valor da parcela incontroversa, a expedição do requisitório vindicado se encontra vinculado à importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28.



    3.1. Tendo em vista que, no caso concreto, não é possível a expedição de precatório com valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, por se tratar de medida incompatível com Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE, mostra-se inviabilizado o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva em relação à parte apontada como incontroversa pela exequente.



    4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXV e LXXVIII; 37, caput; 60, inciso III, § 4º, inciso IV, e 70 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso em apreço, não se encontra caracterizada parcela incontroversa apta a justificar a expedição de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os valores apresentados pelo DISTRITO FEDERAL divergem daqueles apresentados pelo agravante e dos parâmetros fixados na decisão hostilizada.



    Por conseguinte, conclui-se pela inviabilidade do prosseguimento da execução em relação à suposta parcela incontroversa, uma vez que, ao contrário do afirmado pelo agravante, ainda pende disputa acerca do valor devido, não tendo a decisão combatida transitado em julgado.



    (...)



    Destarte, não havendo de fato a delimitação de valor incontroverso, não é possível o prosseguimento da execução com a emissão de requisitório parcial, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo.



    Ademais, conforme já assinalado, a expedição de requisitório da parte incontroversa deve observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor (Tema 28/STF) Na hipótese dos autos, aplica-se a Lei Distrital N. 3.624/2005, a qual estava em vigor ao tempo da constituição do título judicial, que estabelece o limite de 10 (dez) salários- mínimos para as ordens de pagamento na modalidade de requisição de pequeno valor. Considerando o salário-mínimo atual, o teto para expedição de RPV é de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).



    O exequente pleiteou o recebimento do montante total de R$ 17.404,59 (dezessete mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), de forma que o valor global vindicado é superior ao teto legalmente estabelecido para as requisições de pequeno valor, devendo ser pago por meio de precatório.



    Por outro lado, a suposta parcela incontroversa perfaz a quantia de R$ 10.675,24 (dez mil seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).



    Ocorre que, nos estritos termos do Tema 28/STF, o referido valor deverá ser pago por meio de precatório, mesmo se for inferior ao limite de 10 (dez) salários-mínimos, para evitar a subversão da fila de pagamentos, em respeito à isonomia entre os credores da Fazenda Pública.



    Entretanto, a expedição de precatório com valor inferior a 10 (dez) salários- mínimos encontra óbice na plataforma do Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE, adotado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1205530 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 28), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 19/08/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente